Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726789-59.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, DECIO TEIXEIRA MUNIZ, JANINE TORRES FEU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 13 da Súmula do STF, argumentando que o Recurso Especial não foi interposto com fundamento no artigo, 105, III, alínea “c” da Constituição Federal e que as jurisprudências colacionadas deste Tribunal foram utilizadas somente para fins de reforço argumentativo. Alegam, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravante, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 23469636. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026